Tribunal: TJPA
Processo: 0814910-53.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814910-53.2019.8.14.0006
JUIZO RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I – Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer. O substituído processual necessita do fornecimento de medicamentos, conforme laudo médico em anexo
.

II-O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

III- O Direito à saúde é assegurado nos artigos 6º e 196º da Constituição, não cabendo à Administração obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado.

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VI- Em sede de Reexame Necessário sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
manter a sentença
, em sede de reexame necessário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REEXAME NECESSÁRIO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (id. nº 3732730), nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
na qualidade de substituto processual de SILVIO ROBERTO QUARESMA DE OLIVEIRA em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao Exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR o REQUERIDO a fornecer a medicação e os insumos de modo continuo ao Autor, devidamente requeridos através de laudo/atestado medico, enquanto for necessário ao tratamento de saude do interessado, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e, em assim, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUCAO DE MERITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Relata a inicial que o substituído processual necessita do fornecimento de insumos: 01 (uma) garrafa de álcool 70%, 01 (um) rolo de algodão, 15 (quinze) supositórios a base de sorbital ou glicerina, para manuseio e utilização de medicamento oxibutinina intraservical, sondas, luvas, tubos de xilocaína, seringas, entre outros, conforme prescrição médica em anexo.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Requerente (id. 3732707), nos seguintes termos:

“(...)ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela antecipada, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 311 do NCPC, determinando que o requerido providencie em favor de SILVIO ROBERTO QUARESMA DE OLIVEIRA o fornecimento dos insumos e medicamentos necessários ( 01 (uma) garrafa de de alcool 70%, 01 (um) rolo de algodão e 15 (quinze) supositorios a base de orbital ou glicerina, bem como outros insumos que venham a ser prescritos por médico, em quantidade suficiente, necessários para manuseio e utilização do medicamento oxibutinina intraservical, sondas, tubos de xilocaina, seringas ente outros ao paciente) conforme receituários médicos juntados a inicial, e tudo que se fizer necessário, de forma gratuita e contínua, pelo período necessário ao caso.

Às fls. (id. 3732721) o Município de Ananindeua apresentou contestação, alegando que em nenhum momento deixou de prestar assistência solicitada pelo autor da demanda.

Afirmou ter tomado todas as medidas administrativas cabíveis para cumprir a decisão judicial proferida.

Requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito da lide, em virtude do cumprimento integral do pedido formulado nos autos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente o pedido ratificando todos os termos da liminar deferida, conforme demonstrado alhures.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o Reexame Necessário, na forma do art. 496 do CPC/15.

Coube-me o feito por distribuição.

Manifestação do Órgão Ministerial nesta instância (id. 3915297), opinando pela manutenção integral da sentença
a quo
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

MÉRITO

Trata-se de recurso de
REEXAME NECESSÁRIO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
na qualidade de substituto processual de SILVIO ROBERTO QUARESMA DE OLIVEIRA em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, que julgou procedente o pedido, determinando que o requerido providenciasse o fornecimento de insumos recomendado para o caso.

O cerne da questão gira em torno de reexaminar a decisão que determinou
fornecimento de insumos: 01 (uma) garrafa de álcool 70%, 01 (um) rolo de algodão, 15 (quinze) supositórios a base de sorbital ou glicerina, para manuseio e utilização de medicamento oxibutinina intraservical, sondas, luvas, tubos de xilocaína, seringas, entre outros, recomendado para Silvio Roberto Quaresma de Oliveira.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o interessado, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CF/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município de Ananindeua do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Concordo que o Município não dispõe de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos brasileiros, pelo que surgiu a teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

Trata-se de um princípio (implícito) decorrente da atividade financeira do Estado alusivo à impossibilidade de um magistrado, no exercício da função jurisdicional, ou, até mesmo, ao próprio Poder Público, de efetivar ou desenvolver direitos, sem que existam meios materiais para tanto, o que consequentemente resultaria despesa orçamentária oficial” (A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social, Gustavo Rabay Guerra, in www.jus.com.br).

Sendo assim,
o princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Estado. Desta forma, esse princípio, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

Não deve deixar de ponderar que o mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

No caso em análise, deve-se ponderar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte apelante, visto que a saúde da apelada encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Diante de todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
mantenho a sentença de piso inalterada
por seus próprios fundamentos, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/03/2021